Tribunal: STF
Processo: HC 191468
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaisa Monari Claro de Matos, em favor de Edinalva Aparecida Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 612.178/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de EDINALVA APARECIDA PEREIRA apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
    Narra a defesa que a paciente está sendo investigada pela suposta prática do crime de lavagem de dinheiro. Nesse contexto, foi decretada a prisão preventiva da acusada, bem como expedido mandado de busca e apreensão. 
    Buscando a revogação da prisão preventiva, impetrou a defesa habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Entretanto o desembargador relator indeferiu o pedido liminar. 
    No Superior Tribunal de Justiça, sustenta a defesa a ilegalidade, ante a ausência de fundamentos suficientes, da decisão que manteve a medida excepcional. Destaca que a paciente é primária, bem como o bloqueio das contas bancárias da acusada. Desse modo, assere a desnecessidade da custódia cautelar. Sublinha que a gravidade abstrata do delito não justifica o decreto constritivo. Esclarece que a paciente "não ameaçou fugir, não existem provas a serem destruídas ou alteradas, e a gravidade da infração, por si só não é motivo hábil a se decretar a preventiva, então porque a magistrada chegou a tais conclusões, simplesmente narrando os acontecimento fáticos do processo" (e-STJ fl. 14). Acrescenta que a paciente é diabética e hipertensa, possuindo vários problemas de saúde, além de ser obesa. Nesse contexto, assinala a necessidade de substituição a custódia cautelar por prisão domiciliar, tendo em vista as precárias condições do estabelecimento prisional e o risco de contágio pelo novo coronavírus. 
    Diante dessas considerações, pede, em tema liminar, possa a paciente aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente inconformismo. 
    No mérito, busca a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, com a correspondente expedição de alvará de soltura.
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa diz que “a paciente é ré PRIMÁRIA, portadora de bons antecedentes, nunca havia sequer, se envolvido em nenhum ilícito, bem como não ter sido encontrado nenhum objeto ilícito em sua posse no cumprimento de mandado de busca e apreensão.”
    Alega que ela é “integrante do grupo de risco, possuindo diabetes, hipertensão, problemas na coluna e faz uso contínuo de medicamentos, enquadrando-se na recomendação CNJ nº 62 de 17 de março de 2020, conforme demonstram os documentos em anexo.”
    Argumenta que “O referido mandado foi cumprido na comarca de Maringá-PR, ocasião em que foi interrogada, afirmando a mesma que sua conta era utilizada pela sua filha de nome Sabrina que reside em Curitiba e é casada com Thiago Favoretto (suposto faccionado do PCC, que era o favorecido das transações bancárias).”
    Assevera que, no cumprimento do mandado de busca, nada de ilícito foi encontrado.
    Requer a concessão de liminar para que a paciente possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do presente writ.
    É o relatório. Decido.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. No caso, em uma análise sumária, não vislumbro constrangimento ilegal.
     Contudo, considerando a situação de calamidade em decorrência da pandemia do coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020. Nos termos de tal documento, são abordadas os campos pertinentes de pessoas submetidas à restrição de liberdade:
    3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal, a adoção das seguintes medidas:
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e,
    III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias; 
    No caso dos autos: a paciente integra o grupo de alto risco para as infecções pelo novo coronavírus (está acometida de diabetes, hipertensão, dislipidemia e obesidade) ; além disso, foi-lhe imputada a prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas que estão em situação de risco em razão da pandemia do novo coronavírus. 
    No HC 165.113, concedi a ordem para inserir o paciente daqueles autos em prisão domiciliar, ante seu delicado estado de saúde. O mesmo ocorreu nos autos RE 1.129.731, em que foi concedida a ordem de ofício para que a paciente, nefropata crônica, sujeita a tratamento dialítico, pudesse cumprir sua pena em domicílio.
    Dessa forma, em razão das circunstâncias atuais, concedo a liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, devendo a ré permanecer recolhido em sua residência, dela só podendo sair mediante prévia autorização judicial. Além disso, determino a imposição da seguinte medidas cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de manter contato, por qualquer meio, com outros investigados de participação na organização criminosa, especialmente com THIAGO FAVORETO CANGUSSU GOME (inciso III);
    b) proibição de ausentar-se da Comarca enquanto seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução (inciso IV).
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Após a juntada das informações, vista dos autos à PGR para manifestação. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente